Tribunal: STF
Processo: ADPF 518
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Por meio da Petição n.º 10462/2020, a Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP requer o seu ingresso como litisconsorte ativo e a abertura de prazo para apresentação de razões.
    No entanto, este Supremo Tribunal Federal já rejeitou a legitimidade da COBAP para a propositura de ações de controle concentrado. Sobre o tema, eis a decisão do Ministro Dias Toffoli, na ADI 5048:
    “Com razão o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República ao sustentarem a ilegitimidade ativa ad causam da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas – COBAP. Isso porque a entidade autora não se caracteriza nem como confederação sindical, nem como entidade de classe de âmbito nacional para efeito de legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade (art. 103, inc. IX, da Constituição Federal)
    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem feito uma leitura estrita do art. 103, inc. IX, da Constituição Federal. Sendo assim, essa Corte compreende que o preceito, ao referir-se à confederação sindical, remete tão somente àquela associação sindical de grau superior integrante da estrutura organizacional do sindicalismo brasileiro, tanto que exclui da legitimação para a ação direta as federações e sindicatos, entidades sindicais de grau inferior.
    COBAP evidentemente não corresponde a uma confederação sindical, pois sequer há uma categoria profissional de aposentados e pensionistas. Tampouco é possível compreender a COBAP como uma entidade de classe de âmbito nacional. Conforme dispõe o art. 3º do seu estatuto, a ela poderão filiar-se “Federações, Associações, Sindicatos, Agremiações, Clubes ou outro nome que designar entidade que congregue aposentados, pensionistas e idosos, estabelecidas em todo o território nacional, quaisquer que sejam as suas origens profissionais”. Ou seja, a referida entidade congrega aposentados e pensionistas oriundos de diversas categorias profissionais, as quais não guardam a similaridade e conexão necessárias à caracterização de uma classe.
    As razões da ausência de legitimidade da COBAP para o controle de concentrado de constitucionalidade foram bem delineadas pelo Ministro Moreira Alves no julgamento da ADI nº 501, confira-se:
    ‘Falta à autora legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade. 
    Com efeito, é ela integrada por uma série de Departamentos e de Associações de Aposentados e Pensionistas de Trabalhadores de diferentes categorias profissionais (…) Não se trata, portanto, de confederação sindical, até porque não há a categoria profissional de aposentado ou pensionista, a permitir a associação em sindicato, podendo os aposentados, consoante dispõe o artigo 8º, VII, da Constituição, ser filiados ao sindicato da categoria a que pertenciam quando em atividade. Por outro lado, não se configura ela, também, como entidade de classe, uma vez que é constituída por pessoas jurídicas que congregam aposentados e pensionistas de diversas categorias sem similaridade ou conexão, e por até algumas de todas as categorias cuja aposentadoria e pensão é devida pela Previdência Social, e não por integrantes de uma categoria profissional econômica’.
    A ADI nº 501 possui a seguinte ementa:
    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM SOBRE A LEGITIMAÇÃO DA AUTORA PARA PROPOR AÇÃO DESSA NATUREZA. - SENDO A AUTORA INTEGRADA POR UMA SERIE DE DEPARTAMENTOS E DE ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE TRABALHADORES DE DIFERENTES CATEGORIAS PROFISSIONAIS, NÃO E ELA CONFEDERAÇÃO SINDICAL, NEM ENTIDADE DE CLASSE, NÃO TENDO, POIS, LEGITIMAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONHECE” (ADI 501, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 21/6/91, grifos nossos).
    O mencionado entendimento foi reiterado no julgamento da ADI 1637/DF:
    “I - Medida provisória: revogação por outra medida provisória, pendente a primeira de apreciação pelo Congresso Nacional: suspensão da eficácia da medida provisória revogada até que se converta em lei a que a tenha revogado: consequente suspensão do processo da ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o edito revogado.
    II - ação direta de inconstitucionalidade: ilegitimidade para propô-la da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que, na ADin 501, se assentou não ser nem confederação sindical, nem entidade de classe’. (ADI 1637 MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 26/9/97, grifos nossos).
    Vale lembrar que esta Corte também já afirmou a ilegitimidade ativa da Central Única de Trabalhadores (CUT) para as ações de controle concentrado de constitucionalidade, visto que, além de evidentemente não corresponder a uma confederação sindical, também não se caracteriza como entidade de classe de âmbito nacional, por congregar pessoas jurídicas que representam categorias profissionais diversas, tal como ocorre com a entidade autora desta ADI. Confira-se:
    ‘Ação direta de inconstitucionalidade. Central Única dos Trabalhadores (CUT). Falta de legitimação ativa. - Sendo que a autora constituída por pessoas jurídicas de natureza vária, e que representam categorias profissionais diversas, não se enquadra ela na expressão - entidade de classe de âmbito nacional-, a que alude o artigo 103 da Constituição, contrapondo-se às confederações sindicais, porquanto não é uma entidade que congregue os integrantes de uma determinada atividade ou categoria profissional ou econômica, e que, portanto, represente, em âmbito nacional, uma classe. - Por outro lado, não é a autora - e nem ela própria se enquadra nesta qualificação - uma confederação sindical, tipo de associação sindical de grau superior devidamente previsto em lei (C.L.T. artigos 533 e 535), o qual ocupa o cimo da hierarquia de nossa estrutura sindical e ao qual inequivocamente alude a primeira parte do inciso IX do artigo 103 da Constituição. Ação direta de inconstitucionalidade quenão se conhece por falta de legitimação da autora’ (ADI 271 MC, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 6/9/01).
    (ADI 5048, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 19/12/2014)
    Assim, tendo em vista a sua ilegitimidade, indefiro o seu pedido de ingresso como litisconsorte ativo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de março de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente